Tribunal: TJDFT
Processo: 0700134-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0700134-82.2021.8.07.0000 Agravante(s) VALPARAÍZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A Agravado(s) METHAMORFOSE VALPARAÍSO COMÉRCIO VAREJISTA DE BIJOUTERIAS LTDA - ME Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Valparaízo Empreendimentos e Participações S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de despejo n. 0741161-76.2020.8.07.0001, ajuizada em desfavor de Methamorfose Valparaíso Comércio Varejista de Bijouterias Ltda., que reconheceu, na forma do art. 63, § 3o, do CPC, a abusividade da cláusula de eleição de foro descrita no contrato de locação entabulado entre as partes e, ao cabo, declinou de competência para um dos Juízos Cíveis da Comarca de Valparaízo/GO, nos seguintes termos (Id 79792368 do processo de referência): (...) Trata-se de ação de despejo ajuizada por VALPARAÍZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A em desfavor de METHAMORFOSE VALPARAISO COMERCIO VAREJISTA DE BIJOUTERIAS LTDA ME, com pedido de desconstituição do negócio jurídico de locação firmado entre as partes, ao argumento de inadimplemento imputável a parte requerida. É forçoso reconhecer que estamos defronte de uma singela pretensão de despejo de uma loja no Shopping Sul, situado em Valparaízo/GO. Ora, a autora e a ré são domiciliadas em Valparaízo/GO e o Shopping é nesta mesma cidade. Vê-se claramente uma abusividade da cláusula de eleição de foro, com o nítido intuito de retirar do foro da Comarca da Valparaízo/GO a competência para apreciar e julgar a pretensão. A situação se amolda perfeitamente a regra do artigo 63, § 3o, do Código de Processo Civil. Vejamos: Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. (...) § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. Não há qualquer lógica para a escolha de Brasília, pois a Comarca de Valparaízo é dotada de Vara Cível e possui toda a estrutura necessária para processar a demanda. Outrossim, o ajuizamento da ação em Brasília imporá a prática de diversos atos por meio de precatória, as quais deverão ser cumpridas pelo Juízo local de Valparaízo. É nítida cada vez mais a procura do Juízo Brasilense, sendo notória que as taxas Judiciárias são menores que as praticadas no Juízo Goiano. O Judiciário Brasilense existe para atender a demanda da sua população e não para atender a demanda das comarcas vizinhas. Outrossim, não pode ser utilizado como instrumento de burla para evitar o recolhimento de custas ao Estado de Goiás. Portanto, reconheço de ofício a abusividade da cláusula de eleição de foro descrita no contrato de locação. Ante o exposto, RECONHEÇO incompetência deste juízo e DECLINO da competência para uma dos Juízos Cíveis da Comarca de Valparaízo/GO. Após o trânsito em julgado da presente decisão, remetam-se os autos Via Corregedoria. (...) Inconformada, a autora interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 22452954), argumenta que os fundamentos adotados pelo juízo de origem não dizem respeito à aplicação da lei ou ao provimento jurisdicional, mas à diminuição do número de demandas em trâmite na Vara. Destaca que a eleição de foro feita pelas partes não dificulta o acesso à Justiça, já que se trata de processo eletrônico, de modo que eventual abusividade estaria atrelada ao exercício do direito de defesa. Sustenta ser defeso ao magistrado declarar de ofício a incompetência relativa, porque afronta as regras de competência territorial, aduzindo a necessidade de ser suscitada pela parte adversa. Assevera o foro do lugar da situação do imóvel como competente para conhecer e julgar a ação em voga, salvo se outro houver sido eleito no contrato, conforme art. 58, II, da Lei n. 8.245/91. Disserta sobre a prevalência das condições livremente pactuadas nas relações contratuais de natureza locatícia e empresarial. Defende a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo, apontando o risco de dano grave na iminente redistribuição do processo. Requer a concessão do efeito suspensivo para que os efeitos da decisão de declinação da competência sejam obstados até o julgamento de mérito do presente recurso. No mérito, pleiteia o provimento do recurso, para que o Juízo de Brasília seja declarado competente para o julgamento da causa em comento. Preparo recolhido (Ids 22452956 e 22452955). É o relato do necessário. Decido. Da admissibilidade do recurso Inicialmente, saliento que, apesar de não constar expressamente do rol do artigo 1.015, caput, e parágrafo único do Código de Processo Civil[1], o colendo Superior Tribunal de Justiça já admitiu ser cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão relacionada à definição de competência “por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda” (REsp 1679909/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018). A questão foi resolvida pela e. Corte Especial do STJ em âmbito de julgamento de recurso especial pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988), que deliberou acerca da questão mediante a fixação da tese assim disposta em acórdão adiante transcrito pela ementa que o resume: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) Destaco também que muito embora a decisão impugnada não esteja elencada entre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas pelo art. 1.015 do CPC, a inadmissão da insurgência sob o fundamento de irrecorribilidade imediata da decisão declinatória de competência relativa para juízo em outra unidade federativa poderá resultar em demora indesejada na resolução da questão concernente à competência do juízo para a causa, porque, somente em eventual interposição de apelação e julgamento pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás a questão poderá ser revista. Negar a cognição a este agravo de instrumento implica imediato envio dos autos para um dos juízos cíveis competentes da comarca de Valparaízo/GO, situada em localidade diversa da escolhida pela autora/agravante para litigar em juízo. Essa é a situação excepcional ensejadora do reconhecimento da admissibilidade do direito, consoante a jurisprudência emanada do c. STJ, a que este Tribunal de Justiça está obrigado a aplicar, em conformidade com a regra do art. 927, III, do CPC[2]. Por tais razões, ADMITO o processamento do presente recurso. Do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[3]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[4], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. É que, quanto à probabilidade do direito, conforme consignado na decisão agravada, o § 3o do art. 63 do CPC é claro ao estabelecer que, antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu (grifos nosso). Na hipótese, o processo de referência (autos n. n. 0741161-76.2020.8.07.0001) trata-se de ação de despejo c/c pedido de tutela de urgência para desocupação de loja situada no Shopping Sul, localizada em Valparaíso/GO (Ids 79693166 e 79693176 do processo de referência). Do instrumento particular de contrato de locação juntado no processo de referência, verifico ser a sede da ora agravante, locadora do imóvel, situada em Valparaíso de Goiás. Por sua vez, a locatária, Methamorfose Valparaíso Comércio Varejista de Bijouterias Ltda.-Me, ora agravada, também possui endereço no Município de Valparaíso/GO. No entanto, há eleição do foro de Brasília/DF para eventuais demandas relacionadas ao contrato de locação (Id 79693176, p. 18, do contrato de referência). O art. 46, caput, do CPC prevê que a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. Além disso, o estatuto processual indica ser competente o foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica, ou onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento (art. 53, III, “a” e “d). Houve eleição de foro para dirimir controvérsias sobre o negócio jurídico celebrado entre as partes (contrato de locação), segundo o art. 63, caput e § 1o, do CPC[5], todavia, não se mostra razoável referida eleição de foro quando se verifica que a Comarca de Valparaíso possui toda a estrutura necessária para o processar da demanda, conforme devidamente consignado na decisão agravada. Ademais, as partes, pessoas jurídicas, lá são estabelecidas, e o imóvel objeto da contenda lá está situado, de modo que o ajuizamento da ação em Brasília imporá a prática de diversos atos por meio de precatória, as quais deverão ser cumpridas pelo Juízo local de Valparaíso. Importante observar que as regras definidoras de competência, sejam relativas (valor ou território), sejam absolutas (matéria, pessoa ou função), são sempre definidas expressamente pelo ordenamento jurídico em suas espécies normativas, e apenas por elas ressalvadas. A competência relativa considera o interesse privado, a conveniência ou comodidade das partes. As normas são dispositivas, e não cogentes. Por isso, admite-se a escolha de foro em negócios jurídicos envolvendo interesses disponíveis de partes maiores e plenamente capazes. O regime jurídico da competência relativa não exclui a disciplina legal, mas a norma positivada é empregada em conformidade com a vontade das partes em relações de direito privado que as enlaçam à prestação de ato, fato ou negócio. Essa compreensão não significa estarem as partes livres para disporem como bem entenderem sobre o foro em que eventual demanda será proposta. Assim o fosse, poderiam eleger o Supremo Tribunal Federal para dirimir controvérsia sobre compra e venda de veículo automotor em relação essencialmente privada, e essa escolha seria considerada válida e impassível de controle direto pelo órgão jurisdicional. As regras de competência estão previstas em lei e devem ser observadas pelas partes, principalmente pelo autor da demanda, porque o juízo competente se refere ao pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. O interesse privado, portanto, está limitado pelas normas processuais legalmente previstas para a escolha do foro perante o qual se deduzirá a lide. A limitação para a escolha do foro, em casos típicos de competência relativa, guarda sintonia com o princípio da legalidade, nos termos do art. 5o, II[6] e do art. 22, I[7], ambos da CF, e essa observância deve ser por todos respeitada, para evitar que alguém alegue ignorância para não a cumprir, postura não consentida pelo ordenamento jurídico, em conformidade com o art. 3o[8] do DL n. 4.657/1942 (LINDB). A conveniência ou utilidade para as partes pode ser validamente exercida dentro das possibilidades conferidas pela lei. Quando isso não acontecer, exsurge para o órgão julgador o dever de exercer o controle de ofício em situação típica de competência relativa, porque o fará não na perspectiva de proteger o interesse privado da parte litigante, mas de preservar a vigência da norma legal fixadora da competência. Desse modo, nessa análise inicial, tenho por não demonstrada a probabilidade do direito vindicado pela agravante. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, contudo, melhor razão não assiste à agravante, uma vez que o juízo de origem condicionou a remessa do processo ao trânsito em julgado da decisão agravada. Destarte, à míngua de utilidade do pleito liminar, anoto ausente o preenchimento concomitante dos requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo, nos termos consignados alhures. Saliento, ainda, que a questão atinente à abusividade da cláusula de eleição de foro deverá ser melhor debatida e analisada pelo colegiado, com a profundidade que a matéria demanda, quando do julgamento do mérito do agravo de instrumento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se imediatamente o Juízo de origem acerca do teor desta decisão, nos termos do art. 1.019, I, do CPC[9]. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC[10]. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 12 de janeiro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [2] Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; II - os enunciados de súmula vinculante; III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; (...) [3] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [4] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [5] Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. [6] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei; (...) [7] Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: (...) I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho; (...) [8] Art. 3o Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece. [9] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [10] II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;